Tribunal: TJSP
Processo: 1074937-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Decisão aclarada – Vício sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074937-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GRANADEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS, é embargada R O S A N A A D R I
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074937-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1074937-28.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Granadeiro Guimarães Advogados
Embargada: Rosana Adri
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33100)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão quanto à
pretensão
de
majoração
dos
honorários
advocatícios de sucumbência Decisão aclarada
Vício sanado.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por GRANADEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS contra v. acórdão (fls.
233/238 dos autos digitais em apenso) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto por ROSANA ADRI e deu
provimento ao recurso adesivo do embargante.
O embargante afirma não ter havido fixação dos
honorários de sucumbência na fase recursal. Aponta o disposto no art. 85, § 11o
do Código de Processo Civil de 2015. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.
De fato, houve omissão no v. acórdão, vício que sano
aqui.
A r. sentença de fls. 167/170 dos autos digitais em
apenso, que julgou procedente a ação, foi proferida em 03/05/2019, já sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015. Os honorários de sucumbência
foram fixados em 15% sobre o valor da execução.
O v. acórdão de fls. 233/238 dos autos em apenso
negou provimento ao recurso interposto pela embargada e deu provimento ao
recurso da embargante, mantendo, assim, a r. sentença em sua íntegra,
revogando, contudo a gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074937-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Todavia, foi omisso em relação à majoração da verba
honorária.
Mantida a r. sentença e levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil de 2015, para 17% sobre o valor da execução, já observados
os requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal.
Nestes termos, acolho os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator